Tribunal: TJPA
Processo: 0003070-46.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003070-46.2016.8.14.0051

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., MIRIAN MIGUEL NAKAJIMA PEDRASSOLI

APELADO: MIRIAN MIGUEL NAKAJIMA PEDRASSOLI, BANCO SANTANDER BRASIL S A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
. DESERÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO CORRETO DE CUSTAS RECURSAIS. ART. 1.007, § 4º, CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

- Trata-se de Agravo Interno interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração, mantendo a decisão que não reconheceu o recurso de Agravo Interno devido à ausência de recolhimento correto das custas recursais necessárias, caracterizando a deserção do recurso.

- A obrigatoriedade de recolhimento do preparo recursal está expressamente prevista na legislação processual, constituindo requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância acarreta deserção.

- O recorrente não comprovou, conforme exigido pelo despacho judicial, o recolhimento em dobro das custas processuais, limitando-se a apresentar o relatório de custas do recolhimento simples anteriormente realizado, sem o necessário relatório de conta do processo para o pagamento em dobro, descumprindo assim as normas estabelecidas pelo Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça e art. 9º, § 1º, c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

- Agravo interno não provido, mantendo-se integralmente a decisão de deserção por falta de preparo, conforme determinação legal e jurisprudencial pertinente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado ocorrida em 1º/7/2024, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0003070-46.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADA: MIRIAN MIGUEL NAKAJIMA PEDRASSOLI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

(id. 18271515) interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face da decisão monocrática (id. 17889961) que
conheceu e negou provimento aos embargos de declaração da ora agravante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo interno (id 16152063), ante a ausência de recolhimento correto de preparo recursal.

Narram os autos que MIRIAN MIGUEL NAKAJIMA PEDRASSOLI é filha da de cujus ISA MARIA MIGUEL e que esta emitiu, ainda em vida, Cédula de Crédito Bancário de n° 074316230012283 Alienação Fiduciária, com o Banco Santander (Brasil) S.A., ora Requerido, no dia 22 de outubro de 2014, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com juros de 1,65% ao mês.

Além disso, ficou ajustado que o valor emprestado seria parcelado em 132 prestações mensais de R$ 3.651,01 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e um centavo), sendo que o pagamento do empréstimo teve início marcado para 22 de novembro de 2014 e o término para o dia 22 de outubro de 2025.

Como garantia a falecida deu um imóvel avaliado em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e assinou contrato de seguro com a primeira requerida, a fim de cobrir eventual inadimplemento.

Assevera que a de cujus veio a óbito em 04 de abril de 2015, razão pela qual a requerente procurou a primeira requerida para que fosse pago o seguro avençado, a fim de quitar o débito junto ao segundo requerido.

Afirma que, depois de quatro meses, a primeira requerida negou o pagamento alegando que a de cujus foi vítima de doença preexistente, o que impediria o cumprimento do pacto avençado.

Afirma ainda que tem sofrido abalo moral devido à insegurança jurídica que a situação provoca, além de insistentes cobranças quanto ao adimplemento do financiamento.

Por fim, esgotadas as tratativas amigáveis a fim de solucionar o imbróglio, não vê outra alternativa que não seja mover a AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANO MORAIS contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e o
BANCO SANTANDER S/A
, requerendo não somente prolação de sentença favorável ao pleito indenizatório como também à indenização por danos morais decorrentes do desgaste emocional advindo do comportamento ilícito das empresas requeridas.

Juntou documentos de fls. 19/50 (Num. 1272077 - Pág. 19/Num. 1272078 - Pág. 16).

Concedida a medida liminar no Id. Num. 1272079 - Pág. 1/2 para impedir que o BANCO SANTANDER S/A retome o imóvel.

A requerida MAPFRE VIDA S/A apresentou contestação de fls. 73/88 (Num. 1272082 - Pág. 1/16). Aduzindo que a autora não tem direito ao seguro pleiteado, uma vez que a segurada era portadora de doença preexistente à celebração do contrato, o que a impede de obter o sinistro.

Asseverou não ter ocorrido o dano moral alegado. Requer a improcedência do pedido.

Juntou documentos de fls. 89/135 (Num. 1272082 - Pág. 17/ Num. 1272084 - Pág. 10).

Audiência preliminar de conciliação à fl. 140 (Num. 1272086 - Pág. 1). Não houve acordo.

O Banco Santander S/A apresentou contestação de fls. 147/163 (Num. 1272088 - Pág. 1/17). Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a de cujus celebrou contrato de seguro com a primeira requerida de forma livre, respeitando-se o princípio da autonomia privada, pelo que o contrato tem validade e deve ser cumprido. Impugna o pedido de indenização por danos morais e pugna pela improcedência do pedido.

Réplica às contestações às fls. 172/184 (Num. 1272090 - Pág. 1/13) e fls. 195/204 (Num. 1272091 - Pág. 1/10).

Pontos controvertidos fixados à fl. 274 dos autos Num. 1272097 - Pág. 7, com o seguinte teor:

R. H.

1. As preliminares serão enfrentadas por ocasião da sentença.

2. Como ponto controvertido, estabeleço: a existência de doença preexistente. O pagamento do seguro. Os danos morais pleiteados.

3. Indefiro o pedido da ré de ofício ao hospital para envio de prontuário médico do paciente.

Com efeito, alegando a existência de doença preexistente o ônus processual de prova é da seguradora, inclusive com a realização de exames médicos antes da contratação do seguro.

4. Indefiro o pedido de ofício ao Banco Santander, eis que este é réu neste processo.

Ademais, no caso de eventual condenação, a questão arguida à fl. 270, se ainda necessário, poderá ser suscitada na fase processual posterior.

4. Venham para sentença.

Santarém, 21 de julho de 2017.

Cosme Ferreira Neto

Juiz titular
Num. 1272097 - Pág. 7

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

Estou por julgar parcialmente procedente o pedido.

O julgamento antecipado da lide se faz autorizado com base no artigo 355, inciso I, do CPC,- eis que não há necessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria apenas de direito.

De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo réu, uma vez que este, além de figurar como parte no contrato de financiamento que originou o contrato acessório de seguro, é também o beneficiário direto do contrato ora discutido na presente demanda.

No mérito, trata-se de ação de cobrança de seguro, em que a autora afirma que a seguradora requerida se negou a pagar o valor do sinistro sob a alegação de que a segurada era portadora de doença preexistente, o que afastaria a responsabilidade de adimplir o valor relativo ao sinistro.

Em que pese o esforço da empresa requerida para ver-se livre da responsabilidade pecuniária de que se incumbira com a celebração do contrato entre as partes, este juízo não se convenceu dos argumentos trazidos à baila na peça contestatória, eis que os pressupostos jurídicos aduzidos não delineiam o caso concreto. Senão vejamos.

A empresa requerida aduz que a autora não tem direito ao prêmio do sinistro porque a segurada possuía doença preexistente, o que comprometeria o aperfeiçoamento do referido contrato.

Na contramão de tal argumento está o entendimento jurisprudencial pátrio, segundo o qual é dever da seguradora precaver-se no tocante à existência de doença preexistente capaz de ensejar a desobrigação em adimplir o valor pactuado, ou seja, na celebração do referido contrato de seguro, deveria a empresa ré ter procedido de forma cautelosa e se assegurado de que a contratante se encontrava em estado de saúde apropriado para a realização do negócio jurídico avençado.

Diante de tal compreensão, não há nos autos prova de que a segurada possuía qualquer das doenças que poderiam impedi-la de ver aperfeiçoado o negócio jurídico que celebrou com a

ré, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre esta, até porque sequer foi comprovada eventual má-fé da de cujus. Nesse sentido, colaciono:

(...)

No que toca, porém, ao pedido de condenação por danos morais, não prospera o pleito da autora, eis que a negativa de pagamento por parte da requerida deu-se consubstanciada em fato que acreditava ela ser legalmente justificável, embora baseado em disposição ultrapassada pela dinâmica da hermenêutica e das próprias relações sociais.

Nesse sentido, a demora experimentada pela requerente constitui-se fato naturalmente aceitável diante das circunstâncias e que, à luz do contraditório, permeiam o direito à pretensão resistida, conforme entendimento pacificado nos tribunais:

(...)

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a requerida MAPFRE VIDA S/A a cumprir a indenização prevista no seguro de vida constante às fls. 39/46, na forma contratada, afastando-se assim a negativa de fl. 50. Em consequência, fica o Banco Santander impedido de retomar o bem ou qualquer ato de expropriação material em decorrência da dívida, eis que receberá o valor previsto no seguro de vida contratado. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por dano moral, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pela autora e 70% pelos requeridos, ressaltando-se que a autora se encontra sob assistência judiciária gratuita.

Honorários do advogado dos réus em 20% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado da autora em 20% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressaltando-se que a autora se encontra sob assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, 13 de outubro de 2017. (...)
Num. 1272099

A requerida MAPFRE VIDA S/A opôs Embargos de Declaração no ID. Num. 1272100 - Pág. 1/5.

Rejeitados os embargos de declaração no ID. Num. 1272100 - Pág. 11.

Em seguida a MAPFRE VIDA S/A interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Num. 1272102) sustentando que a sentença merece reforma, tendo em vista que a Segurada possuía ciência de sua doença desde maio de 2001, tendo contratado o seguro de vida em 29/10/2014 e omitido seu real estado de saúde quando da formalização do contrato, conforme declaração pessoal de saúde que, novamente, segue em anexo.

Diz que realizou pesquisa médica e constatou que, por meio de prontuários médicos, que a Segurada possuía, desde o ano de 2001, registros de atendimentos, no Hospital Santa Rita de Cassia - AFECC, referentes à tratamento de Miastenia Gravis, HAS - Hipertensão Arterial, Insuficiência Cardíaca, Ferida Crônica em MIE - Úlcera hipertensiva com Infecção Secundária, tendo sido internada novamente em outras ocasiões, nos anos de 2002,2006, 2012 e 2015, no mesmo Hospital.

Portanto, a Segurada já era acometida da moléstia causadora da sua morte quando da contratação do seguro, em 29/10/2014, tendo não só omitido tal fato da Seguradora e da Instituição financeira, com a qual tomou empréstimo, mas agindo má fé posto que prestou informações FALSAS no preenchimento da proposta de contratação, tendo assinado, à punho próprio, declaração de saúde que segue recortada, na qual informa que não possuía qualquer enfermidade.

Alega que a sentença combatida se fundamenta na premissa de que caberia à Seguradora ter realizado exames prévios, a fim de se certificar de que a contratante não se encontrava acometida de doença. Contudo, não se mostra razoável que a Seguradora, antes de qualquer contratação, realize inúmeros exames, onerando em muito o custo da contratação, o qual, certamente, interferiria no valor do prêmio a ser pago pela contratante, ainda mais quando esta declara estar em perfeita saúde.

Alega que a Seguradora não apenas presumiu que a Contratante possuía boas condições de saúde, esta é quem expressamente declarou que assim se encontrava.

Diz que o fato de a contratante estar acometida de doença não lhe privaria do seguro, mas lhe exigiria, em razão da moléstia e da elevação do risco, pagamento de valor um pouco maior a título de prémio, posto que é de conhecimento público e notório, ao tempo em que embasado no Código Civil, o fato de que o valor do prêmio ser diretamente proporcional ao risco envolvido no contrato.

Neste raciocínio, entendendo que a declaração falsa desequilibrou a avança defende ser legítima a recusa da cobertura.

Prossegue arguindo o cerceamento do direito de defesa, em vista o indeferimento da requisição dos documentos e a realização de perícia indireta.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou alternativamente, anular a sentença por cerceamento do direito de defesa ou restringir a indenização a quitação da dívida remanescente com o Banco Santander S/A.

MIRIAN MIGUEL NAKAJIMA PEDRASSOLI
apresentou contrarrazões no Id. Num. 1272106, dizendo que a prova apresentada (prontuário do hospital) é ilícita e extemporânea, porque deveria ter apresentado no momento da apresentação da contestação.

Rebate as demais arguições e pede o desprovimento do recurso.

No Id. Num. 1272108,
MIRIAN MIGUEL NAKAJIMA PEDRASSOLI
e outros interpuseram Recurso Adesivo pleiteando a condenação da seguradora em danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A MAPFRE VIDA S/A apresentou contrarrazões no ID. Num. 1272110 e o BANCO SANTANDER S/A contrarrazoou o recurso adesivo no ID. Num. 1272111.

No ID. 13170882, ordenei a intimação da Autora/Recorrente para informar se houve a propositura de ação de inventário. Caso positivo, trouxessem o termo de compromisso de inventariante e habilitar o Espólio ou os herdeiros de ISA MARIA MIGUEL, nos termos dos art. 75, inciso VII, 76, §2º, inciso I, do CPC c/c o art. 792, do CC.

O ESPÓLIO DE ISA MARIA MIGUEL se habilitou representado pela inventariante nomeada e herdeira ANA CLÁUDIA MIGUEL NAKAJIMA (ID. 14203420).

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANO MORAIS. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 609/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL DEVIDO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 16152063.

Instruiu o recurso com o comprovante de pagamento (id. 16152064) e boleto (Id. 16154415).

A UPJ das Turmas de Direito Público e Privado expediu ato ordinatório intimando a parte contrária para querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno interposto nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que estabelece o § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.

Sem contrarrazões (Id. 16625390).

Em 17/11/2023, constatei a ausência do Relatório de Conta do Processo aos autos referente ao boleto e comprovante de pagamento (ids. 16152064 e 16154415) e
ordenei a intimação da parte agravante para que realizasse, no prazo de 5 (cinco) dias, O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO
, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em 28/11/2023, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A peticionou juntando o comprovante de pagamento (id. 17178051), boleto (Id. 17178052) e o relatório de conta do boleto n. 2023382369, no valor de R$ 332,529 (Id. 17178053).

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. NOVO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NOVAMENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Finalmente, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. opôs Embargos de Declaração (Id. 17456663) afirmado que a decisão foi omissa com relação ao cumprimento da intimação realizada, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, referente às custas pagas e comprovadas nos IDS 16152064 e 16154415.

Aduz que promoveu o cumprimento do determinado no decisum, juntando, em manifestação de ID 17178048 - Petição, o preparo recolhido EM DOBRO, no valor de R$ 665,04 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), além do Relatório de Conta de Processo referente aos Ids expressamente indicados na decisão supramencionada:

Defende que as custas foram demonstradas pagas com a juntada do Relatório de conta anterior, e que na existência de dívida deveria ter sido intimada para sanar o vício.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, com o intuito de sanar a omissão apontada e promover o conhecimento do Agravo Interno interposto.

Contrarrazões no ID. 17797508.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO AGRAVO INTERNO. RECORRENTE QUE NÃO INSTRUIU O RECURSO COM O RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO, COM O PAGAMENTO EM DOBRO. NOVO DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA NA JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO DO RESPECTIVO BOLETO. VIOLAÇÃO DO ART. 9º, §1º, DA LEI ESTADUAL N.

8.328/2015:DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 18271515,
alegando que cumpriu a determinação para recolhimento em dobro das custas, tendo apresentado todos os comprovantes de pagamento exigidos, por isso entende que não houve deserção.

Sustenta que houve cumprimento do exigido no despacho judicial, com o respectivo recolhimento das custas em dobro não havendo prejuízo para as partes, e apela para os princípios da ampla defesa e segurança jurídica.

Requer, ao final, que seja conhecido e provido o Agravo Interno para reformar a decisão agravada, permitindo o prosseguimento do recurso principal.

Instruiu o recurso com a portaria de feriados, boleto e comprovante de autenticação bancária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18398128.

Em 22/04/2024, constatei que o apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que não apresentaram o relatório de conta do processo por ocasião de sua interposição (19161823).

No ID. 19294352, juntou boleto (simples), relatório de conta(simples), comprovante de pagamento (simples), boleto (dobro), relatório de conta(dobro) e

comprovante de pagamento(dobro).

O processo foi anunciado para ser apreciado na 18ª sessão ordinária da 1ª Turma De Direito Privado do plenário virtual, mas devido o pedido de sustentação oral (19703879 - Petição) ordenei a sua retirada de pauta (Id. 19716513).
No Id. 19926550, a Secretaria anunciou a inclusão do feito na sessão de julgamento 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado marcada para o dia 17-06-2024.

Na 20ª Sessão Ordinária, o julgamento foi adiado.

Na 21ª Sessão Ordinária, o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares pediu vistas dos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO VISTA
DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (VISTOR):

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0003070-46.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADA: MIRIAN MIGUEL NAKAJIMA PEDRASSOLI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

VISTOR: DES LEONARDO DE NORONHA TAVARES

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (VISTOR):

Adoto o relatório do presente recurso, proferido pela d. Relatora.

Levado em mesa para julgamento na 24ª Sessão Ordinária Presencial desta 1ª Turma de Direito Privado, a Desembargadora Relatora declinou seu voto pelo conhecimento e desprovimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do primeiro recurso de Agravo Interno do recorrente (Id. 17185812), ante a decretação de deserção por não ter se desincumbido do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento).

Neste ponto, o julgamento fora suspenso em face do pedido de vista que formulei.

VOTO VISTA

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (VISTOR):

Como se sabe, antes de adentrar a análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nessa esteira, sabe-se que o preparo recursal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, consoante dispõe o
caput
do art. 1.007, do CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ademais, comungo do entendimento da Relatora de que não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária sua efetiva comprovação, consoante preleciona a doutrina:

“Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado
deserto
(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 471.502/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360), mesmo que o preparo tenha sido recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de
preclusão consumativa
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 6. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1784).

Outrossim, considerando que o preparo se refere às custas relativas ao processamento do recurso, deve-se atentar para a disposição da Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus artigos 9º e 10, vejamos:

“Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo
e recolhidas mediante boleto bancário no padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no cartão de crédito ou débito, ou por outro meio disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.”

Ainda, como bem registrado pela Relatora, o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, assim dispõe:

“Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”

Nesse contexto, em razão da ausência do documento “Relatório de Contas do Processo” quando da interposição do recurso de agravo interno de Id. 16152063, não houve como se verificar se as custas constantes no boleto acostado aos autos, referiam-se ao citado recurso, trazendo incerteza quanto à efetiva quitação do preparo, na forma determinada, razão pela qual fora determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC e, para a efetiva comprovação do pagamento em dobro, seria necessário a juntada de todos os documentos referentes a esse pagamento.

No entanto, o recorrente não atendeu integralmente a determinação, que inclusive se dá
ope legis
, colacionando nos autos o relatório de contas do pagamento simples.

Somente em sede de Embargos de Declaração (Id. 17456663) juntou o relatório de contas do pagamento em dobro, todavia, a destempo, e sem qualquer justificativa. Nesse sentido, entendo que se operou a preclusão, conforme o art. 223,
caput
, e parágrafo primeiro, do CPC.

Assim, verificada a ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, e, posteriormente do seu recolhimento em dobro, resta configurada a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a seguir:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o

recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-PA - AC: 00003805020088140075 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019)

“DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal. Conforme disciplina o art. 9º, § 1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in verbis: ¿Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento¿. ¿Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de contaa2 do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira¿. Ressalte-se que, em razão da ausência do documento ¿relatório de contas do processo¿, não há como se verificar se o valor indicado no boleto bancário (fl. 92), refere-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC. ¿Art. 1.007(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção¿. Pois bem, em que pese tenha a apelante sido intimada para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante (relatório de contas), sem, contudo, proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal conforme determinação de fl. 99. Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena dea3 deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada. P.R.I Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Belém (PA), 06 de agosto de 2019. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator”

(TJ-PA - AC: 00174848220168140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2019)

Ante o exposto, acompanho o voto da Relatora, votando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Cinge-se o recurso quanto ao pedido da agravante para que fosse afastada a deserção do recurso de agravo interno id 16152063.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar à decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Como sabemos, compete ao recorrente, carrear aos autos, no ato interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, caput, do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as custas Judiciais;

III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado C;onta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Registre-se mais, que a Referida exigência, passou a constar o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, também exige que a comprovação do preparo recursal ocorra com a cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, vejamos:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Neste sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328 ? Regimento de Custas do TJ/PA
. 2.
A FALTA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DO PROCESSO
, por ocasião da interposição do recurso,
IMPLICA NA DESERÇÃO DO RECURSO
, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00432930920128140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2019)

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 16990168 a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo §4º, do art. 1.007, caput, do CPC/2015, dispõe:

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Entretanto, a agravante limitou-se a juntar aos autos o comprovante de pagamento (id. 17178051), boleto bancário (id. 17178052) e relatório de contas (id. 17178053) referente ao pagamento simples anteriormente efetuado, não colacionando o relatório de conta do processo concernente ao pagamento em dobro, documento este indispensável à regular comprovação do preparo recursal.

Desta forma, quando o agravante desobedeceu a determinação do ID. 16990168, deixando de juntar o relatório de conta das custas em dobro, violou o disposto no art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, não há que se conhecer do preparo.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Finalizo, destacando que o STJ se debruçando sobre a exigência deste Tribunal, referente ao Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal e assim se pronuncia:

(...)

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito,
o tribunal de origem não conheceu da apelação do ora agravante devido ao irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido
:

"(...)

Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção " (fl. 363 e-STJ - grifou-se).

De fato, como destacado no acórdão recorrido, a exigência de juntada do relatório de contas tem por objetivo aferir a regularidade do recolhimento, especialmente identificar a vinculação do recolhimento ao recurso apresentado.

Dessa maneira, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a irregularidade no recolhimento das custas implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte, considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca .

(...)" ( AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM QUE NÃO SE VERIFICA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO VINCULADO DE ORIGEM. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça'.

2. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 511, caput , do CPC/73, firmou entendimento de que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo nas hipóteses de ausência de juntada aos autos das guias de recolhimento das custas processuais.

3. Não há que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a exigência de identificação do número de processo vinculado de origem no comprovante de pagamento bancário juntado aos autos não se trata de mero formalismo, mas sim de requisito indispensável ao conhecimento do recurso, que busca evitar fraudes contra o Judiciário, impedindo que um único comprovante de pagamento seja utilizado para interposição de diversos recursos. Precedentes.

4. O acórdão recorrido aplicou entendimento da jurisprudência desta Corte de que ocorrerá a deserção na falta de preparo no momento da interposição do recurso, sendo admitida a intimação para recolhimento somente quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento e nem sequer constar nos meros comprovantes de pagamentos bancários, juntados aos autos, o número do processo vinculado de origem, tampouco o nome das partes, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento" ( AgInt no AREsp 982.379/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO IRREGULAR. NÚMERO DE REFERÊNCIA. INDICAÇÃO INCORRETA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, a Súmula n. 187/STJ: 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos'.

3. No caso concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e sim de ausência de comprovação do seu recolhimento, razão pela qual não há falar em abertura de prazo para complementação, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento" ( AgRg no AREsp 814.585/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016).

Ademais, o tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação interposto diante da determinação do Provimento nº 5/2002 da Corregedoria-Geral.

Nesse contexto, convém assinalar que esta Corte Superior entende ser inviável o exame de recurso especial quando for necessária a interpretação de ato normativo estadual para contestar as alegações.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA PELA CORTE LOCAL. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui tese consolidada, na Corte Especial e nas Seções Especializadas, no sentido de que a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de preclusão, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal.

2. A análise da questão do preparo da apelação interposta no Tribunal de origem remete à análise de legislação local, qual seja, o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 33/2013, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF e impede o conhecimento do apelo extremo.

3. Agravo interno não provido" ( AgInt no REsp 1.727.664/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 15/5/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESERÇÃO APLICADA PELA CORTE LOCAL. PREENCHIMENTO DE CAMPO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - GARE. PROVIMENTO CG Nº 16/2012 DA CORREGEDORIA. NORMAS DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(...)

2. A pretensão recursal esboçada no sentido da ofensa ao art. 511, § 2º, do CPC/73, por ter ocorrido o correto recolhimento e comprovação do preparo, demanda, na realidade, a análise do Provimento CG 16/2012 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que impede o trânsito do apelo nobre, conforme dispõe a Súmula nº 280 do STF. Precedentes. (...)

4. Agravo interno não provido, com imposição de multa" ( AgInt no REsp 1.702.833/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 18/6/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGULARIDADE DO PREPARO CONSOANTE PROVIMENTO 33/2013 DO TJSP. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as alegações, for necessária interpretação de ato normativo estadual (Provimento 33/2013 do TJSP). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento" ( AgInt no AREsp 905.584/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt no REsp: 1846765 PA 2019/0329532-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO ao
recurso de Agravo Interno
, mantendo a decisão de deserção conforme lançada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/07/2024